Tribunal: STF
Processo: ARE 1428413
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “Aposentadoria especial. Servidor público municipal. Agente de Operações. Pretensão de conversão do tempo trabalhado sob condições insalubres, especial, em comum a fim de obter aposentadoria com base na Lei n. 8.213/91. Tema 942 do STF. Admissibilidade da conversão. Jurisprudência desta Corte. Segurança concedida. Recursos não providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV; e 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 16-17):



    “(...) o Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto é um Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, de caráter contributivo porque é custeado pelos servidores e pelo Município mediante contribuição social e solidário porque as aposentadorias e pensões serão custeadas pelas contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas atuais e futuros, nos termos do artigo 40 da Carta Política. 



    Neste aspecto, a contagem fictícia afetaria, em muito, o equilíbrio atuarial do Instituto comprometendo, inclusive, o próprio pagamento dos proventos de aposentaria da parte autora na medida em que, no período convertido não houve contribuição. 



    Conclui-se, pois, que o sistema da contributividade cria um dever aos servidores de pagar as contribuições, durante o período de atividade, de forma paulatina e sucessiva, visando sua qualidade de futuro beneficiário/aposentado, continuando a contribuir de forma a manter equilíbrio financeiro e atuarial, com a maior correspondência possível entre o ônus da contribuição e o valor dos benefícios. 



    Dessa forma, fica clara a vedação constitucional quanto à conversão de tempo especial em comum, não merecendo ser acolhido o pedido da parte autora.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, cinge-se ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1.014.286-RG, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



     “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



     Saliento que, no julgamento do referido paradigma, tornou-se necessária a observância dos procedimentos previstos na Lei 8.213/1991 para aferição da atividade insalubre, sendo imprescindível a produção de laudo técnico.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Órgão Julgador para adequação à sistemática de repercussão geral (Tema 942), nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente